Tribunal: TJES
Processo: 0027464-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027464-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO FALQUETO LTDA

APELADO: JEICIARA CRISTINA VAGO PEREIRA

RELATOR:
Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. EMBALAGEM LACRADA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 13 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que adquiriu pacote de biscoitos supostamente contendo ovos e insetos vivos, estando a embalagem lacrada e dentro do prazo de validade. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus, comerciante e fabricante, ao pagamento de R$2.500,00 a título de danos morais e R$4,48 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(I) verificar se há responsabilidade do comerciante pelos danos causados por defeito em produto alimentício, nos termos do art. 13 do CDC;

(II) aferir a suficiência das provas apresentadas pela autora;
(III) analisar a legalidade da concessão da justiça gratuita e eventual possibilidade de revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do comerciante pelos defeitos do produto é subsidiária, nos termos do art. 13 do CDC, aplicando-se apenas nas hipóteses em que o fabricante não for identificado, não houver indicação clara da origem do produto ou restar comprovado que o vício decorre de má conservação atribuível ao comerciante.

4. No caso concreto, o fabricante é claramente identificado na embalagem, estando o produto lacrado e dentro do prazo de validade, sem qualquer indício de má conservação por parte do supermercado.

5. A impugnação à concessão da justiça gratuita não merece conhecimento por preclusão, uma vez que deveria ter sido suscitada na contestação.

6. Diante da ausência de responsabilidade do comerciante, impõe-se a improcedência do pedido quanto ao supermercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Pedido julgado improcedente quanto ao Supermercado Falqueto Ltda.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade do comerciante por defeito do produto é subsidiária, nos termos do art. 13 do CDC, aplicando-se somente nas hipóteses ali previstas.”

“Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 13 do CDC, é indevida a condenação do comerciante por vício em produto alimentício com fabricante identificado, embalagem lacrada e dentro do prazo de validade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, arts. 12 e 13; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.968.143/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2022, DJe 17/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027464-26.2018.8.08.0048.

APELANTE: SUPERMERCADO FALQUETO LTDA.

APELADA: JEICIARA CRISTINA VAGO PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

A apelada
ajuizou ação
de indenização
por danos materiais e morais contra o
apelante
e a
Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A.
, após adquirir em 29-10-2018 um pacote de biscoitos da marca Piraquê, que supostamente continha
corpos estranhos (ovos e insetos vivos)
em seu interior, embora lacrado e dentro do prazo de validade.

Por meio da respeitável sentença recorrida, o ilustre magistrado de primeiro grau
julgou
parcialmente
procedente
os pedidos formulados na petição inicial
condenando
os réus
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais
fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
e
danos
materiais
no valor de R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos)
.

Foi então interposto recurso de apelação no qual o
apelante
sustentou, em síntese,
que

1) “a Autora informou de forma clara e precisa que o produto foi adquirido no prazo de validade e que não havia violação a embalagem, portanto, não há como responsabilizar solidariamente o Apelante a luz do que dispõe o art. 13 do Código de Defesa do Consumidor
;
2) “a Autora fotografou o produto que alega estar estragado, entretanto, a única foto que visou provar a degradação no produto é de péssima qualidade e não há sequer foto aproximada dos alegados "bichos", logo, a prova não é cabal, não é possível identificar com razoável grau de certeza sua deterioração através da foto”;
3) não há dano moral e material; 4) se mantida a indenização por dano moral, deve ser reduzida; e 5) deve ser revogado o benefício da assistência judiciária concedido à autora.

Inicialmente, rejeito a impugnação
a
concessão da assistência judiciária à autora em razão da preclusão,
uma vez que d
eferido o benefício antes da citação
dos réus
, o momento para discussão acerca da benesse seria na contestação.

re

Quanto à responsabilização do apelante/
comerciante, nos termos do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, somente subsiste quando: (
I
) o fabricante não for identificado; (
II
) o produto for fornecido sem indicação clara de origem; ou (
III
) o vício decorrer de má conservação atribuível ao comerciante.

No caso concreto, é inequívoca a identificação do fabricante, constando de forma clara na rotulagem. Também não há nenhum elemento nos autos que aponte para falhas de acondicionamento, armazenamento ou conservação por parte do supermercado.

Ressalte-se que o produto estava dentro do prazo de validade e com a embalagem intacta, conforme reconhecido pela própria autora. Sendo assim, inexiste qualquer evidência de que o defeito do produto decorra de ação ou omissão do comerciante.

Oportuna a transcrição do seguinte venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema que aqui se discute:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o acordo firmado por um dos réus, em ação indenizatória ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, deve aproveitar aos demais corréus, a teor do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes). 3. A regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa. 4. Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis (CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária. 5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem. 6. Logo, se a ré Sendas Distribuidora, ao invés de alegar sua ilegitimidade passiva ou, considerando a teoria da asserção, tentar defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu firmar um acordo com a parte autora, tal fato não tem o condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo ser estendido o efeito da transação, considerando a inaplicabilidade da regra do art. 844, § 3º, do Código Civil ao caso. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-2-2022,
data da publicação/fonte:
DJe de 17/2/2022).

Assim, não há falar em responsabilidade do apelante pelo dano alegado pela apelada.

Posto isso, dou provimento ao recurso e julgo improcedentes os pedidos da autora com relação ao
Supermercado Falqueto
Ltda.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
Supermercado Falqueto
Ltda.
que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que esta obrigação ficara coma exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.